Tribunal: TJBA
Processo: 8001202-24.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001202-24.2018.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: MANUELA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS FARIAS, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TUCANO. MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS. LEGALIDADE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Não assiste razão ao recorrente acerca da impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, genericamente contestada nesta instância, sem qualquer demonstração de elementos concretos capazes de desconstituir a presunção legal decorrente da declaração de hipossuficiência prestada pela parte.

O cerne da questão posta sob julgamento diz respeito à base de cálculo do terço constitucional de férias, tendo a demandante, ora apelada, defendido a sua incidência sobre a remuneração de todo o período de férias do professor, previsto em Lei Municipal como sendo de 45 dias. O pleito autoral tem amparo na legislação municipal, a qual prevê não apenas o gozo de férias de 45 dias para os ocupantes de cargos de magistério, como também que será devido adicional de 1/3 da remuneração do período de férias.

Se a legislação local é expressa ao prever que os docentes municipais terão férias de 45 dias, não há possibilidade de interpretação diversa e deve incidir o terço (1/3) constitucional de férias sobre todo o período.

RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001202-24.2018.8.05.0261
, de Tucano, em que figura como apelante o Município de Tucano e como apelada Manuela Nascimento dos Santos.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2021

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau/Relator

Procurador(a) de Justiça